Tribunal: TJDFT
Processo: 0736408-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. EXTENSÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a admissibilidade da propositura de reconvenção, por meio da qual foi veiculada pretensão de usucapião, nos autos de processo originado por ação de imissão na posse.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, admitiu a possibilidade de extensão do rol previsto no art. 1015 do CPC para a admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. 2.1. No caso a valoração da hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para deliberação em momento posterior. Basta observar que a admissão, ou não, da reconvenção tem o potencial de influenciar diretamente na solução do objeto da demanda originária.
3. A regra prevista no art. 343, caput, do CPC disciplinou expressamente, como requisito para o oferecimento da reconvenção, a ocorrência de conexão com a demanda principal, além da necessidade de que a ação e a reconvenção tramitem por meio de procedimentos compatíveis.
4. No caso em deslinde o autor ajuizou ação de imissão na posse, cujo objeto tem suporte na alegação da existência de domínio em favor do autor. A ação de usucapião, ora veiculada por meio de reconvenção, é fundada na alegada aquisição do domínio, pela via direta, como decorrência do exercício da posse por certo lapso de tempo. 4.1. Trata-se de questão conexa, e, que engendra tema prejudicial, relativamente ao exame da questão de fundo da ação de imissão de posse, que encontra respaldo jurídico no domínio do bem (art. 1228 do Código Civil). Por isso, deve ser admitida a reconvenção, razão pela qual a questão relativa à usucapião deve ser devidamente examinada pelo Juízo singular, notadamente porque pode influenciar na solução da demanda originária
5. Recurso conhecido e provido.